Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-51.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702582-51.2019.8.07.0015 AGRAVANTE: DENILZO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal, conforme disciplina o art. 1.021, §2o do CPC/2015. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora